Tribunal: STJ
Processo: 5010832-40.2019.8.24.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205723 - SC(2025/0107946-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA FONTANA LTDA
AGRAVANTE
: VILLA FARNESE INCORPORAÇÕES LTDA.
ADVOGADO
: RAFAEL DA SILVA TROMBIM - SC017649
AGRAVADO
: LUIZ FELIPE COMIN
ADVOGADO
: LEANDRO LUIS ROSSO - SC055980
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS
RESCISÃO DE CONTRATO DE
C/C
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DEVOLUÇÃO E QUANTIAS PAGAS. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. CONTRATO CELEBRADO APÓS A
PREVALÊNCIA
LEI No 13.786/2018.
DO CDC EM HIPÓTESE DE CONFLITO DE NORMAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
LIMITE DE RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. HARMONIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de declaração de cláusulas abusivas
rescisão de contrato de
c/c
compra e venda de imóvel e devolução e quantias pagas.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1022
declaração.
3. A Terceira Turma do STJ definiu que o Código de Defesa do Consumidor
prevalece sobre a Lei do Distrato, considerando que o CDC se aplica quando
preenchido um requisito adicional: a caracterização de uma relação de
consumo.
4. Desse modo, restou decidido que os descontos previstos na Lei do Distrato
podem ser efetuados como regra geral, mas, “quando se tratar de relação de
consumo, a soma dos descontos deve respeitar o limite máximo de retenção
de 25% dos valores pagos, com exceção da taxa de fruição”, em observância
à interpretação conferida aos arts. 51, IV, e 53 do CDC por esta Corte (
Terceira Turma, DJEN
.
REsp 2.106.548/SP,
19/9/2025)
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54640296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 6ea69a71-15a1-4616-982f-1cbe37c642a9

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 6ea69a71-15a1-4616-982f-1cbe37c642a9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205723 - SC (2025/0107946-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA FONTANA LTDA
AGRAVANTE
: VILLA FARNESE INCORPORAÇÕES LTDA.
ADVOGADO
: RAFAEL DA SILVA TROMBIM - SC017649
AGRAVADO
: LUIZ FELIPE COMIN
ADVOGADO
: LEANDRO LUIS ROSSO - SC055980
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DEVOLUÇÃO E QUANTIAS PAGAS. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. CONTRATO CELEBRADO APÓS A
PREVALÊNCIA DO
LEI No 13.786/2018.
CDC EM HIPÓTESE DE CONFLITO DE NORMAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
LIMITE DE RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. HARMONIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de declaração de cláusulas abusivas c/c rescisão de contrato de compra
e venda de imóvel e devolução e quantias pagas.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1022
declaração.
3. A Terceira Turma do STJ definiu que o Código de Defesa do Consumidor
prevalece sobre a Lei do Distrato, considerando que o CDC se aplica quando
preenchido um requisito adicional: a caracterização de uma relação de
consumo.
4. Desse modo, restou decidido que os descontos previstos na Lei do Distrato
podem ser efetuados como regra geral, mas, “quando se tratar de relação de
consumo, a soma dos descontos deve respeitar o limite máximo de retenção de
25% dos valores pagos, com exceção da taxa de fruição”, em observância à
interpretação conferida aos arts. 51, IV, e 53 do CDC por esta Corte (
Terceira Turma, DJEN
.
REsp 2.106.548/SP,
19/9/2025)
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA53223316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:39
Código de Controle do Documento: da7069c8-42f4-4288-a4a2-a95e24ab2796

Examina-se
agravo
interno
interposto
por
VILLA
FARNESE
INCORPORAÇÕES LTDA e CONSTRUTORA FONTANA LTDA em face da decisão
monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso especial que
interpuseram.
de declaração de cláusulas abusivas c/c rescisão de contrato de
Ação:
compra e venda de imóvel e devolução e quantias pagas, ajuizada por LUIZ FELIPE
COMIN em face das agravantes.
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a)
Sentença:
rescindir o contrato entabulado entre as partes; e b) determinar que a ré devolva os
valores pagos pela parte autora com as deduções da integralidade da comissão de
corretagem e 50% (cinquenta) por cento da quantia paga.
opostos por ambas as partes, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Acórdão:
agravado, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. 1.
PRELIMINARMENTE. RECORRENTE QUE SUSTENTA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA
CONSTRUTORA EXCLUÍDA DA LIDE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA
AO CASO CONCRETO. ACOLHIMENTO. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO.
NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR PREPOSTO DA REFERIDA CONSTRUTORA. PROVA DA
DIVULGAÇÃO CONJUNTA DO EMPREENDIMENTO. SÓCIOS DAS REFERIDAS PESSOAS
JURÍDICAS QUE SÃO FAMILIARES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA
APARÊNCIA NA ESPÉCIE. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. REFORMA DA
SENTENÇA NO PONTO. 2. MÉRITO. 2.1. APELANTE QUE POSTULA A MINORAÇÃO DO
PERCENTUAL RETIDO POR OCASIÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL PARA 10% DO
MONTANTE QUITADO. SUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES QUE É
REGULAMENTADA PELAS LEIS CONSUMERISTAS. CLÁUSULA PENAL QUE PREVÊ A
RETENÇÃO DE 50% DO MONTANTE JÁ PAGO PELO ADQUIRENTE, NO CASO DE
RESCISÃO POR CULPA DESTE, QUE É ABUSIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 53 E 51, IV,
DO CDC. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE CATARINENSE DE JUSTIÇA.
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PARA O PATAMAR DE 25%. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO
DA BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA QUE DEVE SER MODIFICADA, EM RELAÇÃO AO
TEMA. 2.2. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECORRENTE QUE SUSTENTA A
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO CORRETOR.
OBRIGAÇÃO DA REMUNERAÇÃO QUE SERIA DAS CONSTRUTORAS. ACOLHIMENTO.
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXPRESSAMENTE INDICA A INEXISTÊNCIA DE
INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA NA COMPRA E VENDA RESCINDIDA. ANEMIA
PROBATÓRIA EM RELAÇÃO À EVENTUAL REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES À TÍTULO DE COMISSÃO DE
CORRETAGEM, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO. DECISÃO
ALTERADA, NA MATÉRIA. 3. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE É
NECESSÁRIA DIANTE DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO REQUERENTE.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. ÔNUS QUE DEVE RECAIR INTEGRALMENTE SOBRE
Documento eletrônico VDA53223316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:39
Código de Controle do Documento: da7069c8-42f4-4288-a4a2-a95e24ab2796

AS RÉS. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

opostos pelas agravantes, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta violação aos arts. 1022, II, do CPC e 67-A, § 5o, da
Recurso especial:
bem como dissídio jurisprudencial.
Lei 13.786/2018,
Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta, em síntese, que
deveria ter sido respeitada a cláusula penal fixada contratualmente, com a retenção
de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos pela parte autora, visto a realização
de rescisão contratual imotivada, argumentando que nada há de ilícito em tal
pactuação.
conheceu e negou provimento ao recurso especial
Decisão monocrática:
interposto pelas agravantes, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 729):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CLÁUSULAS
ABUSIVAS C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E
DEVOLUÇÃO E QUANTIAS PAGAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. HARMONIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de declaração de cláusulas abusivas c/c rescisão de contrato de compra e
venda de imóvel e devolução e quantias pagas.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1022
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, “mesmo na hipótese de devida
comprovação da constituição do patrimônio de afetação da incorporação imobiliária, a
retenção dos valores pagos pelo promitente comprador pode chegar a até 50%
(cinquenta por cento), conforme o estabelecido no
-A, I, e § 5o, da
art. 67
nada obsta, portanto, a que o seja em percentual menor, como
Lei n. 13.786/2018;
no mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga” (AgInt no
Terceira Turma, DJe de
.
AREsp 2.590.853/SP,
15/8/2024)
4. Recurso especial conhecido e não provido.

nas razões do presente recurso, ao reprisar os argumentos
Agravo interno:
de mérito do recurso especial, as agravantes alegam a violação do
do CPC
art. 1.022
e que, como o contrato foi firmado na vigência da
e por tratar-se de
Lei 13.786/2018
imóvel adquirido por incorporação sob regime de patrimônio de afetação, a
legislação prevê expressamente a cláusula penal em 50% (cinquenta por cento) dos
valores pagos pelo comprador desistente.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA53223316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:39
Código de Controle do Documento: da7069c8-42f4-4288-a4a2-a95e24ab2796

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar as conclusões da decisão
agravada.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Com efeito, constata-se que o
do CPC realmente não foi violado,
art. 1022
porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou obscuridade.
Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
Em que pese ter o Tribunal de origem apreciado toda a matéria posta a
desate sob viés diverso daquele pretendido pela parte agravante, acerca do
percentual de retenção pela rescisão contratual, esse fato não configura ausência de
prestação jurisdicional.
Desse modo, analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, realmente não há que falar em violação do
do CPC.
art. 1.022

- Da prevalência do CDC sobre a Lei do Distrato e do percentual máximo
de 25% de retenção dos valores pagos (Súmula 568/STJ)
Ademais, conforme consignado na decisão agravada, de acordo com a
jurisprudência deste STJ, “mesmo na hipótese de devida comprovação da
constituição do patrimônio de afetação da incorporação imobiliária, a retenção dos
valores pagos pelo promitente comprador
a até 50% (cinquenta por
pode chegar
cento), conforme o estabelecido no
-A, I, e § 5o, da
art. 67
Lei n. 13.786/2018; nada
, como no mínimo de 25% (vinte
obsta, portanto, a que o seja em percentual menor
e cinco por cento) da quantia paga” (AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.590.853/SP,
DJe de
.
15/8/2024)
Nesse mesmo sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.055.691/SP,
e AgInt no
Terceira Turma, DJe de
13/6/2023
REsp 2.023.713/SP,
30/11/2022.
Não bastasse, recentemente, no julgamento dos REsp 2.106.548/SP,
2.117.412/SP, 2.107.422/SP e 2.111.681/SP, a Terceira Turma do STJ definiu que o
Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre a Lei do Distrato, considerando
que o CDC se aplica quando preenchido um requisito adicional: a caracterização de
uma relação de consumo.
Documento eletrônico VDA53223316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:39
Código de Controle do Documento: da7069c8-42f4-4288-a4a2-a95e24ab2796

Desse modo, restou decidido que os descontos previstos na Lei do Distrato
podem ser efetuados como regra geral, mas, “quando se tratar de relação de
consumo, a soma dos descontos deve respeitar o limite máximo de retenção de 25%
”, em observância à interpretação
dos valores pagos, com exceção da taxa de fruição
conferida aos arts. 51, IV, e 53 do CDC por esta Corte (
Terceira
REsp 2.106.548/SP,
Turma, DJEN
.
19/9/2025)
Registra-se que, de acordo com o entendimento firmado, “os descontos
autorizados pelos incisos III, IV e V do referido
-A da
-
art. 32
Lei no 6.766/1979
referentes aos encargos moratórios, comissão de corretagem, tributos e outras taxas
sobre o imóvel - devem respeitar,
, o mesmo percentual máximo de retenção
no total
de 25% dos valores pagos”, pois, conforme decidido no
(DJe
REsp 1.820.330/SP
, o “referido percentual [de 25%] possui natureza indenizatória e
1/12/2020)
cominatória, de forma que abrange, portanto, de uma só vez, todos os valores que
devem ser ressarcidos ao vendedor pela extinção do contrato por culpa do
consumidor e, ainda, um reforço da garantia de que o pacto deve ser cumprido em
sua integralidade” (
Terceira Turma, DJEN
.
REsp 2.106.548/SP,
19/9/2025)
No particular, o TJ/SC concluiu o seguinte:

“Na espécie, cumpre registrar, por primeiro, que a relação havida entre as
partes vem alcançada pelo regramento da
pois se trata de evidente
Lei 8.078/1990,
negócio de consumo, uma vez que o recorrente se enquadra no conceito de
consumidor, previsto no
o, ao passo que as recorridas são fornecedoras de
art. 2.
serviços, nos termos do
o daquele diploma legislativo.
art. 3.
De igual modo, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes foi
pactuado em
a ele se aplicam as disposições da
que
23/5/2019,
Lei n. 13.786/2018,
alterou a
tendo em vista que se trata de caso de distrato em que a
Lei n. 4.591/64,
incorporação está sujeita ao regime de patrimônio de afetação, consoante indicado na
matrícula imobiliária de n. 107.914 do 1o Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de
Criciúma.
Assentadas tais premissas, observo que o
-A da
art. 67
Lei n.4.591/64,
estabelece, em relação ao tema em discussão:
(...)
Cabe salientar, ademais, que, em relação aos efeitos da rescisão da
promessa de compra e venda, deve-se considerar não apenas o que está estipulado na
lei e no contrato, mas também os princípios da boa-fé objetiva e da função social do
contrato, os quais são considerados diretrizes da legislação civil atual.
Nesse sentido, o
do CC prescreve que "A penalidade deve ser
art. 413
reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em
parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em
vista a natureza e a finalidade do negócio."
Documento eletrônico VDA53223316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:39
Código de Controle do Documento: da7069c8-42f4-4288-a4a2-a95e24ab2796

Dessarte, tenho que a retenção de 50% do valor pago pelo comprador, no
caso de rescisão por este motivada, trata-se de montante excessivo, em especial se
considerada a natureza do negócio, com base nos arts. 53 e 51, IV, do Código de
Defesa do Consumidor.
(...)
De outra banda, este Sodalício tem firmado entendimento no sentido de
que a retenção de 25% do valor total pago pelo comprador está em conformidade
com as práticas do mercado, tratando-se de quantia suficiente para compensar a
vendedora pelos prejuízos resultantes do distrato.
Levando em conta que, ademais, que o imóvel foi devolvido ao vendedor,
o qual poderá reinseri-lo no mercado, concluo ser apropriada a retenção de 25% dos
valores pagos pelo insurgente, à título de cláusula penal.
Gizo, por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem reconhecido a possibilidade de o vendedor adotar um percentual de retenção
entre 10% e 25% da quantia paga nos casos de rescisão de contrato de promessa de
compra e venda iniciada pelo comprador, levando em consideração as
particularidades do caso, como se observa:
(...)
Por conseguinte, ainda que o pacto rescindendo tenha sido celebrado
durante a vigência da
é certo que engloba relação de consumo,
Lei 13.786/2018,
motivo por que, segundo previsão do
IV, do CDC, afigura-se possível a revisão
art. 51,
das cláusulas excessivamente onerosas, como é o caso presente.
Assim, a sentença hostilizada merece modificação, para fixar em 25% o
patamar de retenção dos valores pagos pelo comprador, por ocasião da rescisão
contratual.” (e-STJ fls. 602/604)

Logo, o limite de 25% de retenção dos valores pagos foi adequadamente
observado pelo Tribunal de origem, conforme a jurisprudência desta Corte.
Desse modo, deve ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.
Por todo o exposto, não merece reforma a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA53223316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:39
Código de Controle do Documento: da7069c8-42f4-4288-a4a2-a95e24ab2796

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.205.723 / SC
Número Registro: 2025/0107946-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50108324020198240020
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSTRUTORA FONTANA LTDA
RECORRENTE : VILLA FARNESE INCORPORAÇÕES LTDA.
ADVOGADO
: RAFAEL DA SILVA TROMBIM - SC017649
RECORRIDO
: LUIZ FELIPE COMIN
ADVOGADO
: LEANDRO LUIS ROSSO - SC055980
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA FONTANA LTDA
AGRAVANTE : VILLA FARNESE INCORPORAÇÕES LTDA.
ADVOGADO : RAFAEL DA SILVA TROMBIM - SC017649
AGRAVADO
: LUIZ FELIPE COMIN
ADVOGADO : LEANDRO LUIS ROSSO - SC055980
TERMO
Documento eletrônico VDA54617853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:37
Código de Controle do Documento: 0c1a5d3d-a9b2-4d74-98ce-c402ab2ab8f1

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:37
Código de Controle do Documento: 0c1a5d3d-a9b2-4d74-98ce-c402ab2ab8f1